Tribunal: TJES
Processo: 5010506-12.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010506-12.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: FRANCISCO BASILIO DOS SANTOS FILHO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010506-12.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO BMG;

Recorrido: FRANCISCO BASILIO DOS SANTOS FILHO;

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM VÍCIO DE VONTADE EM RELAÇÃO A POSSIBILIDADE DE DESCONTO DO MÍNIMO EM FATURA.

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA EM SENTENÇA. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS EM RELAÇÃO AO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS. FIXADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SOBRE O PONTO, FUNDAMENTOU O JULGADOR A QUO:

"[...]
É bem verdade, que ao contrário do que o requerente afirmou, utilizou o cartão de crédito, fez compras, com o débito atual no valor de R$ 3.756,68, contudo, a fatura apresentada não informa se existem valores oriundos de transferência de valores por meio de TEDs.

De uma análise detida dos autos, verifico que o Banco remeteu 8 TEDs para o requerente o primeiro no valor de R$ 2.000,00 e o último no valor de R$ 348,18. Entre estes dois TEDs permeia uma profusão de TEDs com valores inexpressivos considerando a natureza jurídica deste tipo de empréstimo consignado, por exemplo existe um TED no valor de R$ 100,00, O banco não explica esse maranhado de TEDs nem mesmo o porque as origens destes créditos, ou seja, se foi o requerente que solicitou estes depósitos. Tudo me leva a crer que objetiva com isso dar consistência a esses empréstimos que fere de morte o direito consumerista.

Alega, em última análise, que o instrumento de contrato colacionado aos autos comprova que o negócio jurídico observa o inc III do art. 6° do CDC. Tenho que há um equívoco nesta informação, na medida em que o consumidor não tem informação exata dos valores depositados sob esse tipo de empréstimo consignado, não chega ao consumidor de forma inequívoca os juros praticados, não há informação quanto o valor fixo da parcela e muito menos o tempo do contrato.

A toda evidência, esse negócio jurídico autorizado por resolução do sistema financeiro nacional não dialogo com o Código de Defesa do Consumidor, em outras palavras não reside nenhum diálogo possível entre as duas normas, destacando-se que nem mesmo há possibilidade desse diálogo na medida em que resolução não é lei, é um ato infralegal, e por esta razão, não há prevalecer como negócio jurídico que atende o mínimo das regras e princípios do direito consumerista.

Verifica-se que estes descontos se protraem no tempo, isto é, desde 2015 o requerente vêm sofrendo estes descontos em seu benefício previdenciário. Isso não pode ser normal, quando nós estamos diante de descontos em benefício previdenciário que revela o mínimo existencial, porquanto de natureza alimentar.

Considerando que o requerente recebeu algumas transferências em seu benefício previdenciário, há que se fazer uma ponderação quanto ao pedido de restituição de valores descontados no benefício do requerente que alcançar R$ 7.499,53 para determinar a restituição de 50% deste valor. Considerando a nulidade do contrato os demais pedidos guardam juridicidade à luz do que preconiza o CDC, destacando-se o art. 14 e 51 deste estatuto.
[...]"

A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONSTITUI MODALIDADE INTRINSECAMENTE ILÍCITA. É NECESSÁRIA A ANÁLISE EM CONCRETO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE.

ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE. JUNTADO CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO, E QUE CONSTA NO CABEÇALHO CLARAMENTE SE TRATAR DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS, FATURAS JUNTADAS COM COMPRAS DIVERSAS. RECORRIDO QUE IMPUGNOU EM RÉPLICA DE FORMA GENÉRICA A UTILIZAÇÃO DO REFERIDO CARTÃO.

SAQUES DEPOSITADOS EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. DINÂMICA DO CARTÃO CONSIGNADO QUE PERMITE QUE SAQUES ADICIONAIS SEJAM REALIZADOS DE FORMA FACILITADA. ALEGAÇÃO DE NÃO SOLICITAÇÃO DE TAIS VALORES QUE É INVEROSSÍMIL. CONTEXTO FÁTICO QUE TORNA VÁLIDA A CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE FATURAS QUE TORNA LÍCITA A COBRANÇA NOS MOLDES DO CONTRATO.

SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. CONTRATO VÁLIDO ANTE A PROVA DE UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS E FRUIÇÃO DE VALORES DE SAQUE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)